Tribunal: TJPA
Processo: 0864980-57.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0864980-57.2022.8.14.0301

APELANTE: JOSE MARIA BARROS DE ALMEIDA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0864980-57.2022.8.14.0301
JUÍZO DE ORIGEM: 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM – PA
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO : JOSÉ MARIA BARROS DE ALMEIDA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO À MARGEM CONSIGNÁVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. HIPERVULNERABILIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1 – Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Exibição de Documentos e Indenização por Danos Morais ajuizada por José Maria Barros de Almeida, aposentado do INSS, que alegou descontos indevidos superiores à margem consignável legal sobre seus proventos, resultando na retenção de até 85% de sua aposentadoria, em violação à legislação vigente.

2 – A questão em discussão consiste em: (a) verificar a legalidade dos descontos realizados pelo banco apelante, especialmente no que tange à ultrapassagem da margem consignável; (b) avaliar a validade dos contratos de empréstimos supostamente firmados; (c) analisar a ocorrência de dano moral; e (d) aferir a viabilidade da obrigação de fazer imposta judicialmente.

3 – A relação jurídica em questão ostenta natureza consumerista, estando sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova, reconhecida diante da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança das alegações.

4 – A limitação legal da margem consignável, ainda que ampliada para 45% pela Lei nº 14.509/2022, não abrange contratos de crédito direto ao consumidor com desconto em conta corrente, os quais devem observar o mínimo existencial e os princípios da boa-fé e da função social do contrato.

5 – Não comprovada, de forma inequívoca, a anuência do apelado aos contratos que ensejaram descontos superiores à margem permitida, revela-se legítima a intervenção judicial para limitar tais descontos a 30% da renda líquida, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana e à proteção do consumidor superendividado.

6 – O dano moral prescinde de prova específica em hipóteses de descontos ilegítimos que comprometem o sustento de pessoa idosa e hipervulnerável, sendo cabível a indenização, fixada de forma razoável e proporcional em R$ 2.000,00.

7 – Alegações relativas à impossibilidade prática de cumprimento da obrigação de fazer devem ser tratadas na fase de liquidação ou cumprimento da sentença, não servindo como óbice à sua imposição.

8 – A sentença recorrida encontra-se escorreita e alinhada à jurisprudência pátria, merecendo integral manutenção.

9- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0864980-57.2022.8.14.0301
JUÍZO DE ORIGEM: 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM – PA
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO : JOSÉ MARIA BARROS DE ALMEIDA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A em face da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Exibição de Documentos e de Tutela Provisória de Urgência, movida por JOSÉ MARIA BARROS DE ALMEIDA.

Na origem, o autor alegou que é aposentado do INSS e celebrou dois contratos de empréstimo consignado com o banco requerido, com parcelas mensais nos valores de R$ 405,14 e R$ 637,22, respectivamente. Relatou, contudo, que desde março de 2022 passou a perceber descontos adicionais em seu benefício previdenciário, os quais desconhecia, levando à retenção de até 85% do valor de sua aposentadoria, em flagrante violação à margem consignável prevista em lei.

Diante da situação, ajuizou a presente ação pleiteando a limitação dos descontos mensais a 30% de seus vencimentos líquidos, a exibição dos contratos supostamente firmados e a condenação do banco ao pagamento de danos morais. Argumentou que os contratos questionados não foram por ele autorizados, tampouco precedidos de autorização do INSS, caracterizando prática abusiva por parte da instituição financeira.

Em decisão liminar proferida nos autos, foi deferido o pedido de tutela provisória para determinar ao banco que se abstivesse de efetuar qualquer outro desconto além dos dois empréstimos devidamente contratados, limitando-se aos 30% da margem consignável, sob pena de multa.

O banco requerido apresentou contestação na qual arguiu, preliminarmente, a inexistência de interesse processual do autor, ante a ausência de tentativa de solução extrajudicial do litígio; impugnou a concessão da gratuidade judiciária; e sustentou a regularidade dos descontos efetuados, afirmando que os contratos foram livremente pactuados e regularmente formalizados. Alegou ainda que, conforme a Lei nº 14.509/2022, o limite da margem consignável teria sido ampliado para 45%, tornando legítimos os descontos efetivados.

Em réplica, o autor reiterou seus argumentos, esclarecendo que apenas dois empréstimos foram efetivamente contratados por ele, sendo os demais oriundos de contratações fraudulentas, como demonstrado pela ausência de documentos com sua assinatura nos autos. Rebateu os argumentos do banco, reforçando sua condição de hipervulnerabilidade e a gravidade dos descontos ilegítimos sofridos.

A r. sentença de primeiro grau, foi proferida com base em uma rigorosa análise da relação contratual entre o autor JOSÉ MARIA BARROS DE ALMEIDA e o réu BANCO DO BRASIL S/A. Destacam-se os seguintes pontos fundamentais:
1. Natureza Jurídica da Relação
– Relação de Consumo: O magistrado reconheceu expressamente a natureza consumerista da relação jurídica, enquadrando o caso sob o manto do Código de Defesa do Consumidor. Aplicou-se, portanto, o regime jurídico protetivo do CDC, em especial o artigo 6º, incisos III (informação adequada) e VIII (inversão do ônus da prova).
2. Contrato de Adesão
– Limitação da Autonomia Privada: Foi afirmado que os contratos entabulados entre as partes são de adesão, nos moldes do artigo 54 do CDC. O julgador destacou que, embora o contrato de adesão seja expressão de vontade, sua formatação unilateral demanda controle jurisdicional de cláusulas potencialmente abusivas, sobretudo quando há violação ao princípio da função social do contrato e à boa-fé objetiva.
3. Violação da Margem Consignável
– Ilicitude dos Descontos: Ficou evidenciado que os descontos superavam os limites previstos em lei. À época da contratação, a Lei nº 10.820/2003 estabelecia a limitação em 35%, enquanto a Lei nº 14.509/2022 ampliou a margem total para até 45%. No entanto, a sentença reconheceu que parte dos empréstimos foi realizada mediante débito direto em conta, sem observância à margem consignável, e sem prova inequívoca de contratação pelo autor – tornando os descontos abusivos.
4. Dano Moral – Presunção e Hipervulnerabilidade:
O julgador entendeu que os descontos indevidos em proventos previdenciários, sobretudo de pessoa idosa e em estado de vulnerabilidade, configuram ofensa aos direitos da personalidade, prescindindo de prova específica do abalo moral (dano in re ipsa). Assim, reconheceu o dever de indenizar, arbitrando valor módico de R$ 2.000,00 a título de danos morais
. 5. Tutela Jurisdicional Adequada – Limitação dos Descontos
: Determinou-se a limitação dos descontos à margem de 30% dos rendimentos líquidos do autor. Também foi consignada a distinção entre contratos de empréstimo consignado (submetidos à margem legal) e CDCs com débito em conta (que não integram o cálculo da margem), porém, ressalvando que os últimos também devem ser controlados judicialmente quando afrontam os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato.

Inconformado, o Banco do Brasil interpôs Recurso de Apelação, sustentando os seguintes fundamentos: 1. Regularidade das Contratações: A instituição financeira defende a validade e legalidade dos contratos celebrados, sustentando que foram devidamente autorizados e contratados de forma consciente pelo autor. Alega que os valores, prazos e condições foram transparentemente expostos no momento da contratação. 2. Responsabilidade do Autor pelo Endividamento: O apelante atribui a culpa pela situação de superendividamento exclusivamente ao recorrido, alegando que este, voluntariamente, contratou sucessivos empréstimos e que deveria arcar com as consequências econômicas de sua escolha, afastando qualquer ilicitude da conduta bancária. 3. Aplicação da Lei nº 14.509/2022 – Margem de 45%: O banco fundamenta que a sentença incorreu em error in judicando ao aplicar a limitação de 30%, desconsiderando a alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.509/2022, que ampliou a margem consignável para até 45% da renda líquida do contratante. 4. Ausência de Ilicitude e Dano Moral: Alega-se que a sentença incorreu em equívoco ao reconhecer dano moral, uma vez que não ficou demonstrada conduta dolosa, tampouco negligência, omissão ou abuso. O apelante sustenta que não há prova do alegado dano extrapatrimonial, requerendo a exclusão da condenação nesse ponto. 5. Impossibilidade de Projeção de Quitação – Ausência de Documentos: O banco ainda levanta questão de ordem prática, alegando que não é possível adequar os descontos sem cópia atualizada dos contracheques e dados precisos sobre as dívidas do autor, razão pela qual requer a revogação da obrigação de fazer imposta na sentença. Requer, assim, a reforma da sentença.

Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0864980-57.2022.8.14.0301
JUÍZO DE ORIGEM: 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM – PA
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO : JOSÉ MARIA BARROS DE ALMEIDA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por JOSÉ MARIA BARROS DE ALMEIDA em ação de obrigação de fazer c/c exibição de documentos e indenização por danos morais, limitando os descontos de empréstimos a 30% da renda líquida do autor e condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais.

A instituição apelante insurge-se contra a decisão, sustentando: (I) a regularidade das contratações realizadas; (II) a aplicabilidade da margem consignável de 45% prevista na Lei nº 14.509/2022; (III) a ausência de configuração de dano moral; e (IV) a impossibilidade prática de cumprimento da obrigação de fazer.

Passo ao exame das questões suscitadas.

I - DA NATUREZA CONSUMERISTA DA RELAÇÃO E DO REGIME PROBATÓRIO

A relação jurídica estabelecida entre instituições financeiras e seus clientes subsume-se ao regime do Código de Defesa do Consumidor, conforme orientação cristalizada na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Tal entendimento decorre do reconhecimento de que os serviços bancários caracterizam atividade econômica dirigida ao mercado de consumo, enquadrando-se na definição legal de fornecedor prevista no art. 3º do CDC.

A aplicação do microssistema consumerista impõe, como corolário lógico, a inversão do ônus da prova quando presentes os requisitos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, quais sejam, a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor. No caso em exame, ambos os requisitos mostram-se configurados: de um lado, a verossimilhança das alegações autorais encontra respaldo na ausência de documentação contratual robusta apresentada pelo banco; de outro, a hipossuficiência técnica do consumidor idoso e aposentado revela-se evidente diante da complexidade dos mecanismos bancários e da assimetria informacional inerente à relação.

II - DA VALIDADE DOS CONTRATOS E DOS LIMITES DA MARGEM CONSIGNÁVEL

A questão central dos autos reside na análise da licitude dos descontos que excederam os limites legais da margem consignável, comprometendo parcela significativa dos proventos previdenciários do autor.

A) Dos contratos de empréstimo consignado

Relativamente aos dois contratos de empréstimo consignado expressamente reconhecidos pelo autor (com parcelas mensais de R$ 405,14 e R$ 637,22), não há controvérsia quanto à sua validade e exigibilidade. Tais contratos, celebrados nos termos da Lei nº 10.820/2003, submetem-se ao regime específico da consignação em folha de pagamento, observando os limites da margem consignável.

B) Dos contratos de crédito direto ao consumidor (CDC)

Diversa é a situação dos contratos de crédito direto ao consumidor (CDC) que ensejaram descontos adicionais na conta corrente do autor. A ausência de documentação contratual, aliada à extrapolação dos limites razoáveis de comprometimento da renda, evidencia a irregularidade das contratações.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1085 (REsp 1.691.636/RS), firmou entendimento no sentido de que os descontos de parcelas de empréstimos em conta corrente são lícitos quando expressamente autorizados pelo correntista, desde que não comprometam sua subsistência, o que não parece ser o caso dos autos.

Nesse sentido, segue a jurisprudência pátria, inclusive desta Corte. Cito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO.
DESCONTOS
EM
CONTA
-SALÁRIO. LIMITAÇÃO A
30
% DA REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. STJ. JURISPRUDÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. OBSERVÂNCIA. AGRAVO

CONHECIDO PROVIDO EM PARTE. 1. A soma mensal das consignações facultativas em folha de pagamento de servidor público distrital, dentre elas os
empréstimos
bancários, não poderá exceder
30
% (trinta por cento) da diferença entre a remuneração bruta e as consignações compulsórias, de acordo com o Decreto Distrital nº 28.195/2007. 2.Os
empréstimos
com desconto em
conta

corrente
não são objeto de legislação específica e constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da
conta
salário e a instituição financeira.
3. Ainda que o autor tenha permitido
descontos
em sua
conta
bancária, as peculiaridades do caso em exame devem ser observadas, com intuito de preservar a dignidade do devedor, sobretudo porque os
descontos
inviabilizam o mínimo necessário à subsistência. 4. Deve-se avaliar tanto a capacidade de o consumidor honrar seus compromissos quanto o necessário à subsistência própria e de seus familiares
.(...)(Acórdão nº 1379050, 07164532820218070000, Relator Des. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Relatora Designada Desa. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3ª Turma Cível, publicado no DJe 9/11/2021)" – grifou-se.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA ANTECIPADA. CONTRATOS BANCÁRIOS. MÚTUOS. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL.
EMPRÉSTIMOS
CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.
DESCONTOS
EM
CONTA

CORRENTE
. TEMA 1085. ANÁLISE DA ABUSIVIDADE DOS
DESCONTOS
E DO VALOR DAS PARCELAS NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. CRÉDITO RESPONSÁVEL. PROTEÇÃO CONTRA O SUPERENDIVIDAMENTO. RETENÇÃO INTEGRAL DAS VERBAS SALARIAIS. MÍNIMO EXISTENCIAL COMPROMETIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incide o Código de Defesa do Consumidor (CDC) a todos os serviços e produtos oferecidos no mercado de consumo pelos bancos (art. 2º, caput, art. 3º e seus parágrafos, art. 29, art. 52, ADI 2.591). Diante da clareza dos dispositivos do CDC e a inerente vulnerabilidade do consumidor nas mais diversas e variadas relações (contratuais e extracontratuais) estabelecidas com as instituições financeiras, o Superior de Tribunal de Justiça (STJ), sintetizou a jurisprudência da Corte: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras" (Súmula 297). 2. O contrato de mútuo envolve o empréstimo de coisas fungíveis, nos termos do art. 586 do Código Civil (CC). O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. Nos contratos de
empréstimos
comuns, a lei não estabeleceu limites e permite que as parcelas sejam descontadas na
conta

corrente
, sobre o salário, por autorização revogável do mutuário, a fim de prestigiar a autonomia da vontade dos contratantes. 3. O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), fixou a tese: "São lícitos os
descontos
de parcelas de
empréstimos
bancários comuns em
conta
-
corrente
, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei 10.820/2003, que disciplina os
empréstimos
consignados em folha de pagamento".
4. Embora para
empréstimos
comuns não haja limitação legal, incidem os princípios da Nova Teoria Contratual, com destaque para a boa-fé objetiva e função social do contrato. Nos
empréstimos
em dinheiro, pontue-se o dever de cuidado que se relaciona ao conceito de crédito responsável. Como consequência, há que se preservar a dignidade da pessoa humana com garantia de mínimo existencial: conjunto de direitos que assegurem ao ser humano a possibilidade de arcar com os custos básicos para sua sobrevivência (alimentação, saúde, educação, transportes e outras necessidades essenciais).
5. O crédito responsável é a concessão de empréstimo em contexto de informações claras, completas e adequadas sobre todas as características e riscos do contrato. A noção de crédito responsável decorre do princípio da boa-fé objetiva e de seus consectários relacionados à lealdade e transparência, ao dever de informar, ao dever de cuidado e, até mesmo, ao dever de aconselhamento ao consumidor. 6. Os contratos que impedem uma das partes de prover suas necessidades básicas violam sua função social. Em situações nas quais o contratante, completamente endividado, contrai novos
empréstimos
a fim de manter sua subsistência, há esvaziamento da autonomia da vontade. A motivação não é a liberdade de contratar, mas a premente necessidade de satisfazer suas necessidades básicas. De outro lado, a mesma instituição que continua a conceder crédito e novos
empréstimos
a consumidor que reconhecidamente perdeu o controle de sua situação financeira, age em desacordo com a boa-fé. Nesses casos, há claro desrespeito ao mínimo existencial e violação da cláusula constitucional de dignidade da pessoa humana. 7.
Não se trata de afastar o Tema 1085 (STJ), mas de diferenciar a situação do superendividado. O Tema 1085 se baseia em situação de normalidade, ou seja, quando o nível de endividamento se encontra em parâmetros razoáveis, o que indica pleno exercício da liberdade e direito de escolha do consumidor. Nas situações de superendividamento, os
descontos
de parcelas de
empréstimos
bancários comuns em
conta
-
corrente
, devem ser limitados a percentual que resguarde o princípio da dignidade da pessoa humana. O devedor não pode ser privado de manter suas necessidades básicas e as de sua família
. 8. Na hipótese, o quadro fático indica que os
descontos
em
conta

corrente
desconsideram a noção de crédito responsável e o princípio da boa-fé objetiva (lealdade e transparência). Conforme os extratos bancários apresentados pela agravante, constata-se que o réu retém a integralidade do seu salário para pagamento de contratos de concessão de crédito e encargos financeiros deles decorrentes. A título ilustrativo, no mês de fevereiro de 2024, o valor líquido recebido foi de R$ 5.005,58; o desconto efetuado pelo banco foi de R$ 7.778,13. Portanto, é razoável a limitação dos
descontos
de empréstimo consignado efetuados na
conta

corrente
da agravada em 35% dos seus rendimentos brutos, abatidos os
descontos
compulsórios. 9. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1875153, 07133718120248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no DJE: 19/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO
. LIMITAÇÃO DE
DESCONTOS
EM FOLHA E
CONTA

CORRENTE
. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(...)

DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

"Tese de julgamento: 1
. Em situações de superendividamento que comprometam o mínimo existencial do consumidor, é possível a limitação judicial de descontos oriundos de empréstimos bancários – consignados ou não – a percentual que não ultrapasse 40% da remuneração líquida
. 2. A proteção da dignidade da pessoa humana e o crédito responsável devem prevalecer sobre cláusulas contratuais abusivas em prejuízo da subsistência do devedor."

TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812759-59.2024.8.14.0000 – RELATOR DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES – JULGADO EM 06/06/2025

C) Da aplicabilidade da Lei nº 14.509/2022

A arguição do apelante quanto à aplicabilidade da margem consignável de 45% prevista na Lei nº 14.509/2022 não merece acolhimento. Primeiro, porque referida norma aplica-se apenas aos contratos de empréstimo consignado propriamente ditos, não alcançando as operações de CDC com débito em conta corrente. Segundo, porque mesmo considerando a nova margem legal, os descontos questionados carecem de lastro contratual válido, não podendo ser legitimados pela simples invocação do percentual ampliado.

A dignidade da pessoa humana, erigida como fundamento da República (art. 1º, III, CF/88), impõe limitações ao exercício da autonomia privada, especialmente quando se trata de contratos que comprometem recursos essenciais à subsistência. A função social do contrato (art. 421, CC) e a boa-fé objetiva (art. 422, CC) constituem parâmetros hermenêuticos que vedam a utilização abusiva de instrumentos contratuais para a imposição de condições leoninas ao consumidor vulnerável.

III - DA CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL

O dano moral in re ipsa configura-se independentemente da demonstração específica do abalo psíquico suportado pela vítima, bastando a comprovação da conduta ilícita e sua potencialidade lesiva. No caso dos autos, os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa e enferma ultrapassam a esfera meramente patrimonial, atingindo direitos fundamentais da personalidade.

A natureza alimentar dos proventos previdenciários confere especial proteção ao beneficiário, sendo vedada sua penhora ou constrição judicial, salvo para o pagamento de alimentos (art. 833, IV, CPC). A proteção legal revela a importância desses recursos para a garantia da subsistência digna do aposentado, justificando a tutela jurisdicional contra práticas que comprometam sua percepção integral.

O valor fixado em R$ 2.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando: (i) a capacidade econômica da ré; (ii) a extensão do dano suportado; (iii) o grau de culpabilidade da conduta; e (iv) o caráter pedagógico da reparação. A quantia estabelecida, conquanto módica, cumpre a função de desestimular a reiteração de práticas similares, sem importar enriquecimento sem causa ao ofendido.

IV - DA OBRIGAÇÃO DE FAZER E DAS QUESTÕES EXECUTÓRIAS

A alegação de impossibilidade prática de cumprimento da obrigação de fazer, por ausência de documentação atualizada dos proventos do autor, não infirma a legalidade da decisão recorrida. As eventuais dificuldades operacionais para a adequação dos descontos constituem questões afetas à fase de cumprimento de sentença, não interferindo na análise do mérito da demanda.

A tutela jurisdicional deve ser efetiva e tempestiva, especialmente quando dirigida à proteção de direitos fundamentais. A postergação da solução do litígio em razão de alegadas dificuldades administrativas contrariaria os princípios da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, CF/88) e da efetividade da tutela jurisdicional.

V - DA HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR IDOSO

O caso em exame revela particular gravidade em razão da condição de hipervulnerabilidade do autor, pessoa idosa, aposentada e portadora de enfermidades que agravam sua situação de fragilidade. O Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) estabelece proteção especial aos direitos da pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, impondo ao Estado e à sociedade o dever de assegurar-lhe vida digna (art. 2º).

A hipervulnerabilidade do consumidor idoso justifica a adoção de medidas protetivas mais rigorosas, reconhecendo-se sua menor capacidade de resistência às práticas abusivas do mercado de consumo. Nesse sentido, a limitação judicial dos descontos a 30% da renda líquida do autor revela-se medida adequada e proporcional para a preservação de sua subsistência digna.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, por estas razões e pelos fundamentos da decisão recorrida, que adoto como razões de decidir, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A.

Mantenho integralmente a sentença recorrida, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor, limitando os descontos mensais a 30% de sua renda líquida e condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/08/2025